Tribunal: TCU
Processo: 006.776/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades no Pregão Eletrônico n. 602/2023/SUPEL, cujo objeto é a aquisição de infraestrutura do sistema de radiocomunicação digital para a SESDEC/RO.

Inteiro teor:
Acórdão 1954/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO) sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 602/2023, promovido pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia (Sesdec/RO), que teve por objeto a aquisição de infraestrutura de sistema de radiocomunicação digital operando na faixa de frequência de 148 a 174 MHZ (VHF) para todo o Estado de Rondônia, no âmbito dessa secretaria, no valor estimado de R$ 41.026.668,00. Considerando que o representante alegou, em suma, ter ocorrido: a) direcionamento do certame para empresa específica (Motorola Solutions Ltda.), a partir da inserção de exigências excessivas no instrumento convocatório, sem a devida justificativa técnica; e b) sobrepreço em razão da falta de competitividade no certame; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que as especificações definidas no termo de referência foram justificadas tecnicamente pelo contratante em resposta às impugnações do edital e que se mostram adequadas, em princípio, àquelas adotadas por outros órgãos para objeto similar; considerando, portanto, não haver indícios de que as especificações técnicas dos itens a serem adquiridos tenham se mostrado indevidamente restritivas; considerando a aderência da pesquisa de preços realizada pela Sesdec/RO aos normativos vigentes, a participação de três empresas em certame cujo objeto é atendido por mercado relativamente restrito e, ainda, a economia obtida no preço global ofertado para cada um dos três lotes licitados, de 2,75%, 3,66% e 6,63%, respectivamente, em relação ao estimado; considerando, por fim, a solicitação de cancelamento da ata de registro de preços oriunda do certame em tela, realizada pelo Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia junto ao Coordenador do Sistema de Registro de Preços, tendo em vista a necessidade de se reavaliarem as tecnologias de mercado que melhor atendam à solução do problema, dado o lapso temporal entre o início do planejamento do certame (em 2020) e a conclusão da licitação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) comunicar esta decisão ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, ao representante no Processo 1/24 do TCE/RO - à empresa Tait Comunicações Brasil Ltda. - e à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia; e c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 006.776/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Governo do Estado de Rondônia. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.